Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a decisão de Id. 124839734-Pág. 1 (PJe de origem), proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, a qual rejeitou pedido de reconsideração e manteve a decisão de Id. 117402852 (PJe de origem). Vejamos. Na primeira decisão em questão (Id. 117402852 autos de origem), proferida por ocasião do saneamento do feito, em 08.03.2022, o d. Juízo a quo fixou a controvérsia acerca da autenticidade do contrato de mútuo, supostamente firmado entre as partes, estabeleceu a necessidade de perícia e, com base no Tema 1061 fixado pelo STJ, atribuiu o ônus da prova à instituição financeira, determinando sua responsabilidade pelos honorários periciais. Eis a literalidade: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos proposta por OCINEA HENRIQUE DA CUNHA em desfavor de BANCO BRADESCO. Inicialmente, tenho por rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte requerida, porquanto, ao que se demonstra, a parte autora aufere aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais oriundo de benefício previdenciário. Tal valor, apesar de ser consideravelmente maior do que o salário mínimo do trabalhador brasileiro, não pode ser considerado, de forma alguma, suficiente para saldar os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Deve-se ter em mente, ainda, que o autor é pessoa idosa, que é o momento da expectativa de vida de uma pessoa que mais precisa de estabilidade financeira em razão dos gastos mensais ordinários e aqueles extraordinários derivados da fragilização da saúde em razão da elevada idade. Nessa toada, mantenho a gratuidade de justiça em favor do autor. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante que ainda demanda dilação probatória a seguinte: "Se a contratação do empréstimo foi, de fato, realizada pelo autor mediante a assinatura do instrumento de ID 109601951". Tal questão de fato pode ser elucidada pela produção de prova pericial. Conforme julgamento repetitivo n° 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, restou fixado que o ônus probatório, na hipótese de impugnação à autenticidade pelo consumidor, é a instituição financeira, que também haverá de arcar com o ônus da produção probatória. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perita do juízo a Dra. Ana Batista Ataídes, com papéis no cartório. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da intimação para início dos trabalhos. São quesitos judiciais: "1) A assinatura lançada no contrato de ID 109601951 foi oposta pelo autor?". Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o perito para declinar sua proposta de honorários, que será de responsabilidade da parte requerida. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Homologado o valor da perícia, a requerida terá o prazo de 30 (trinta) dias para providenciar o contrato original, que deverá ser encaminhado à perita para realização do trabalho. Intimem-se. A decisão ora agravada, por sua vez, proferida em 17.05.2022, restringiu-se a manter a primeira decisão, nos seguintes termos: “Os argumentos contidos na petição de ID 124479620 não são capazes de alterar a convicção do juízo exteriorizada na decisão de ID 117402852, razão pela qual mantenho-a pelos seus próprios fundamentos. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido depositar os honorários periciais, sob pena de se entender pela desistência da prova. Ressalto que, caso não haja o pagamento dos honorários fixados, deverá o réu arcar com o ônus de sua inércia.” Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante formula os seguintes pedidos: 1) O conhecimento do Agravo ora interposto, para que ao final este provido, bem como a consequente concessão de efeito suspensivo para que determine a imediata suspensão do feito – autos no 0727335-40.2021.8.07.0003 perante a 1a Vara Cível da Ceilandia/DF para que não haja nenhum trabalho do Sr. Perito até que se se decida o efetivo responsável pelo pagamento de seus honorários, até julgamento do mérito deste recurso; 2) Seja integralmente provido o presente recurso, devendo ser esclarecido que diante da justiça gratuita da Agravante, quem deve arcar com os honorários periciais é o Estado, nos termos do artigo 95, §3o do CPC/201, conforme entendimento deste E. Tribunal. Da analise dos autos e dos fatos ora narrados, verifica-se que a questão objeto do presente recurso encontra-se preclusa, porquanto já analisada na decisão de Id. 124839734-Pág. 1 do PJe 0727335-40.2021.8.07.0003 em tramitação na Primeira Instância de origem, proferida em 08.03.2022 e disponibilizada em 09.03.2022, contra a qual não houve recurso no momento oportuno. Logo, inviável o seu reexame, sobretudo porque mantida pelo Juízo a quo. Nesse cenário, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. 1. A decisão agravada, ao tratar novamente das provas requeridas, apenas enfrentou o pedido de reconsideração apresentado pela Autora, o qual, conforme remansosa jurisprudência, não suspense ou interrompe o prazo para a interposição de recurso. 2. Embora decisão sobre o valor da causa não esteja prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é de relevo anotar que o valor da causa repercutirá diretamente no valor das custas, que, em decorrência da revogação da gratuidade de justiça na decisão agravada, deverão ser adiantadas pela parte Autora tão logo a decisão recorrida esteja preclusa, nos termos do art. 293 do CPC. Aplica-se, assim, o entendimento firmado nos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, a respeito da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando presente a urgência na apreciação pela via recursal. 3. Nos termos do do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico na ação que tiver por objeto a sua rescisão, ao passo que a quantia arbitrada na origem abrange o valor total do imóvel, considerando não apenas as três obras objeto de fiscalização, mas também as demais benfeitorias e o terreno sobre o qual as obras foram erigidas. 4. Muito embora se entenda que, diante da declaração subscrita pela parte de que não possui condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, no caso dos autos houve impugnação específica pela parte contrária, suscitando fatos concretos a afastar o pedido. 5. A declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC tem presunção iuris tantum, e cede espaço a provas em sentido contrário, como no caso. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte, e neste excerto, parcialmente provido. (Acórdão 1428036, 07064819720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator